Tribunal: TJDFT
Processo: 0042169-42.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0042169-42.2014.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADA: IEDA DE FÁTIMA FREITAS FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, considerando que o acórdão proferido em sede de apelação coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.391.198/RS (Temas 723 e 724) e no REsp 1.361.800/SP (Tema 685). Alega o agravante que a decisão vergastada ultrapassa os limites de competência desta Presidência, vez que adentra no mérito da causa, objeto de análise apenas do Superior Tribunal de Justiça. Defende, ainda, que a negativa de seguimento ao apelo especial vulnera os princípios constitucionais da segurança jurídica, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto, pugna pela admissão do recurso especial. Contrarrazões ID 16986173. É o relatório. II – Cuida-se de agravo interno, previsto no artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, interposto contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso especial por abordar controvérsia de caráter repetitivo. De início, cumpre registrar que os temas que ensejaram a aplicação da sistemática dos recursos repetitivos dizem respeito ao alcance da sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9 (Tema 723); à legitimidade ativa dos poupadores associados ou não ao IDEC (Tema 724); e ao termo inicial dos juros de mora de sentença proferida em ação civil pública (Tema 685). Ressalte-se que o cabimento do agravo interno circunscreve-se tão somente às matérias apreciadas sob o regime dos repetitivos; as demais deverão ser tratadas via agravo disciplinado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. Da análise da petição de agravo interno ID 16895148, verifica-se que o agravante abordou argumentos sequer expendidos nas razões do apelo especial, deixando de refutar adequadamente os fundamentos da decisão desta Presidência na parte em que negou seguimento ao recurso constitucional. Assim, não houve a impugnação de forma específica dos fundamentos da decisão atacada, impossibilitando o conhecimento do presente agravo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 317, § 1o, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONHECIMENTO DO RECURSO APENAS NA PARTE EM QUE ATACADA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO. NÃO PROVIMENTO. 1. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada na parte em que negou seguimento à ação rescisória. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência dos arts. art. 1.021, § 1o, e 932, III, do CPC c/c art. 317, § 1o, do RISTF. 2. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de honorários advocatícios mostra-se adequado, considerados o trabalho desenvolvido, o longo tempo de tramitação processual, o reduzido valor atribuído à causa mesmo após o julgamento da impugnação a este e o fato de o próprio agravante noticiar ter pago valores elevados na ação em que proferido o acórdão rescindendo. 3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido. (AR 1324 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 6/3/2020). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. APLICAÇÃO DO ART. 1.030, I, "B", DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DEMAIS CAPÍTULOS. JUÍZO DE INADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. 1. É incabível agravo em recurso especial contra decisão que, em relação a determinado capítulo, nega seguimento ao apelo por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com precedente obrigatório formado em julgamento de recurso especial repetitivo. 2. De acordo com o disposto no arts. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e 932, III, do CPC/2015, compete à parte agravante infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de origem para inadmitir o recurso especial, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1199961/RS, Rel Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031